Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016058-10.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira do paciente.
2. Fatos relevantes: (i) medidas protetivas de urgência deferidas com base em declarações da vítima narrando episódios de violência física, sexual e psicológica; (ii) decisão judicial que impôs restrições ao paciente, incluindo a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, além de encaminhamento da ofendida a programas de proteção.
3. Requerimentos: revogação das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se há coação ilegal consistente na imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no. 11.340/2006 foi editada visando, principalmente, assegurar a isonomia constitucional entre homens e mulheres e oferecer a elas mecanismos concretos e acessíveis de proteção dos seus direitos, a exemplo das chamadas medidas protetivas de urgência, que, delineadas nos arts. 22 e 24, buscam resguardar a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero.
6. As declarações prestadas pela vítima na fase policial, denotando temor e risco a sua integridade física e psicológica, constituem fundamento suficiente para a decretação e manutenção das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I; Lei no. 11.340/2006, arts. 22 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 105.065/MT; TJMT, HC n. 1030025-59.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016058-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Denunciação caluniosa, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA - CPF: 061.041.051-22 (PACIENTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELY OLIVEIRA GRACIANO DA SILVA - CPF: 130.116.529-88 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
medidas protetivas de urgência deferidas com base em declarações da vítima narrando episódios de violência física, sexual e psicológica;
(ii)
decisão judicial que impôs restrições ao paciente, incluindo a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, além de encaminhamento da ofendida a programas de proteção.

3. Requerimentos: revogação das medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há coação ilegal consistente na imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no. 11.340/2006 foi editada visando, principalmente, assegurar a isonomia constitucional entre homens e mulheres e oferecer a elas mecanismos concretos e acessíveis de proteção dos seus direitos, a exemplo das chamadas medidas protetivas de urgência, que, delineadas nos arts. 22 e 24, buscam resguardar a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero.

6. As declarações prestadas pela vítima na fase policial, denotando temor e risco a sua integridade física e psicológica, constituem fundamento suficiente para a decretação e manutenção das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I; Lei no. 11.340/2006, arts. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 105.065/MT; TJMT, HC n. 1030025-59.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de
Maycon Gabriel Jesus Almeida
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira do paciente.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que as medidas protetivas foram deferidas sem amparo em prova da ocorrência dos fatos narrados pela vítima, que teria feito declarações inverossímeis à autoridade policial com o único intuito de prejudicar o paciente. Alega que a vítima teria praticado denunciação caluniosa contra o paciente para atrapalhar a sua carreira militar.

Destaca que o paciente é pessoa proba, trabalhadora e não representa perigo à integridade física ou psíquica da vítima, além de salientar que a manutenção das medidas protetivas prejudica a sua imagem e colocação no mercado de trabalho.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que as medidas protetivas de urgência sejam revogadas.
Requer, também, a condenação da vítima pelo crime de denunciação caluniosa.

A liminar foi
indeferida
(id. 288636355).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 290744888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 292471884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, salientando que inexistiria fundamentação idônea a justificar a decretação das providências.

Consta dos autos que a vítima relatou à autoridade policial ter conhecido o paciente em janeiro de 2024, na igreja, até que em março daquele ano, ele a convidou para ir ao shopping, mas a levou até a casa dele, onde, armado com uma faca, supostamente a estuprou, gravou o ato e ameaçou divulgar o vídeo.

Narrou também que, nos dias seguintes, o paciente foi à residência dela e a obrigou a manter relações sexuais com ele.

Declarou que, em maio do mesmo ano, descobriu uma gravidez fruto de outro relacionamento e, por medo do paciente, mudou-se para a casa da avó em Mirassol do Oeste/MT, cidade onde o bebê nasceu.

Por fim, salientou que após retornar a Cuiabá, o paciente a contatou pelo WhatsApp, enviando-lhe mensagens e áudios ameaçadores, o que a fez temer por sua segurança e do bebê.

Diante desse contexto e atendendo ao pedido da ofendida, a autoridade judiciária fixou as seguintes medidas protetivas de urgência em seu favor:
(i)
proibição ao paciente de se aproximar da ex-companheira, seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 300 metros;
(ii)
proibição de contato com a ex-companheira, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de frequentar a residência da vítima; e
(iv)
encaminhamento da ofendida aos programas oficiais de proteção e atendimento psicológico do Município.

Estabelecido esse panorama, a Lei n. 11.340/2006 foi editada visando, principalmente, assegurar a isonomia constitucional entre homens e mulheres e oferecer a elas mecanismos concretos e acessíveis de proteção dos seus direitos, a exemplo das chamadas medidas protetivas de urgência, que, delineadas nos artigos 22 e 24, buscam resguardar a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero.

A implementação dessas providências deve atender os requisitos de atualidade, urgência, necessidade e preventividade, enquanto a sua manutenção se condiciona à persistência do risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da beneficiária, consoante previsto no § 6o do art. 19 da Lei no. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 14.550/2023: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Na hipótese, as declarações apresentadas pela vítima na sede da autoridade policial, por denotarem temor e certo risco à sua integridade física e psicológica, constituem fundamentos adequados e idôneos da imposição das medidas protetivas de urgência, a evidenciar a legitimidade das restrições atacadas, o respeito do magistrado ao comando inserto no art. 93, inc. IX, da CF e atenção às peculiaridades do caso concreto.

Além do mais, a tese de que o paciente não cometeu os atos narrados pela vítima, que sequer está provada, é irrelevante para a fixação de medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha, já que, por terem natureza cautelar, independente e autônoma, elas podem ser estabelecidas independentemente de prévia investigação policial.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório (...)”
(Ag. Inst. 1009350-85.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 13.8.2021).

Nesse contexto, diante da vulnerabilidade da vítima e sabendo que manutenção do ato impugnado não tende a causar prejuízo imediato ao direito ambulatorial do paciente, afigura-se mais prudente, razoável e consentâneo com a realidade dos autos preservar seus efeitos, sem prejuízo de que, no curso do procedimento na origem, a defesa do paciente produza provas realmente capazes de contrariar a versão da ofendida, caso em que as providências poderão ser revogadas.

Logo, num contexto em que as providências acautelatórias, afora lastreadas em fundamentos concretos e idôneos, constituem o único instrumento hábil a resguardar a integridade física e psíquica da vítima e, ao mesmo tempo, estão longe de configurar restrição desproporcional aos direitos do paciente, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da vítima pelo crime de denunciação caluniosa, é certo que o
habeas corpus
não é a via adequada para essa pretensão. Além da necessidade de investigações para aferir os indícios de autoria e a existência do crime, ressalta-se que o
mandamus
tem por finalidade específica proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, de modo que não é o instrumento apropriado para buscar a responsabilização criminal de terceiros.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Maycon Gabriel Jesus Almeida
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025